Tribunal: TJMT
Processo: 0002542-90.2013.8.11.0086
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002542-90.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (APELANTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), COMERCIAL DE ALIMENTOS JJ LTDA - CNPJ: 12.355.443/0001-84 (APELADO), JOAO CARLOS HERNANDEZ - CPF: 069.691.858-77 (APELADO), ELAINE COMISSO HERNANDEZ - CPF: 080.450.398-25 (APELADO), ESPÓLIO DE JOAO CARLOS HERNANDEZ (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO LUIZ FRANCIO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DE UM DOS EXECUTADOS – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO POR 06 (SEIS) MESES – TRANSCORRIDO PRAZO – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SANAR O VÍCIO ANTES DO ADVENTO DA SENTENÇA TERMINATIVA – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 317 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo o magistrado cumprido a regra prevista no artigo 313, §2º, I do CPC
“ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: (...) falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses”
, a extinção do feito pelo Art. 485, IV, do CPC, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002542-90.2013.8.11.0086

APELANTE: BANCO TRIANGULO S/A

APELADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS JJ LTDA, JOAO CARLOS HERNANDEZ, ELAINE COMISSO HERNANDEZ

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO TRIANGULO S/A
contra sentença proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0002542-90.2013.8.11.0086 Cód. 74022 - da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova MutumMT, promovida em face de
COMERCIAL DE ALIMENTOS JJ LTDA, JOÃO CARLOS HERNANDEZ, ELAINE COMISSO HERNANDEZ
, em que extinguiu o feito apenas em relação ao executado JOÃO CARLOS HERNANDEZ nos termos do Art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Recorre à instituição financeira alegando o desacerto da sentença recorrida, sustentando, em síntese, o não cabimento da extinção do feito em relação ao executado João, em razão da possibilidade da substituição do requerido falecido pelo seu espólio, responsável pela dívida, ou ainda, pelos herdeiros.

Alega que a ação foi ajuizada cumpridos todos os requisitos necessários, uma vez que a mora restou devidamente comprovada, sendo a válida a notificação trazida aos autos.

Registra, ainda, que não restou caracterizado em nenhum momento falta de pressupostos para o válido e regular andamento do processo, considerando que o falecimento do Apelado não impede o andamento do feito, tampouco deve resultar na sua extinção, de modo que r. sentença, deve ser cassada.

Ao final, requer o provimento do apelo para que seja reformada a sentença, no sentido de determinar o retorno dos autos para que seja determinado o regular andamento do processo.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO TRIANGULO S/A
contra sentença proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0002542-90.2013.8.11.0086 Cód. 74022 - da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova MutumMT, promovida em face de
COMERCIAL DE ALIMENTOS JJ LTDA, JOÃO CARLOS HERNANDEZ, ELAINE COMISSO HERNANDEZ
, em que extinguiu o feito apenas em relação ao executado JOÃO CARLOS HERNANDEZ nos termos do Art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a sentença impugnada que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, em razão do falecimento do requerido antes do ajuizamento da ação.

A demanda foi extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, (id nº 205178886 – pg. 290) por entender o sentenciante pela falta de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante do falecimento do executado, sem que tenha havido a regularização processual do
de cujus
João.

Pois bem.

Estabelece o artigo 317 do CPC:

“
Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício
.”

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL -
EXTINÇÃO POR ABANDONO UNILATERAL DO PROCESSO - FALECIMENTO DA PARTE AUTORA - SENTENÇA CASSADA
. I - Para extinção do processo por abandono unilateral, previsto no art. 267, III, do CPC, exige-se prévia intimação pessoal da parte para suprimento da falta, no prazo de 48 horas, bem como a existência de requerimento expresso do réu na hipótese de já ter sido formada a relação processual, conforme entendimento sumulado pelo STJ.
II - No caso, comprovado o falecimento do autor, caberia ao Juízo primevo determinar a suspensão do processo até que se procedesse à habilitação dos sucessores do falecido, sendo incabível a extinção do feito por ausência de manifestação da parte, após intimação do procurador constituído pelo falecido
”
(TJMG - Apelação Cível 1.0707.14.013572-4/001, Relator (a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2016, publicação da súmula em 04/03/2016).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO –
ÓBITO DO EXECUTADO NO CURSO DO PROCESSO – DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO NÃO ATENDIDA A CONTENTO – VÍCIO SANÁVEL – AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE DE SANAR O VÍCIO ANTES DO ADVENTO DA SENTENÇA TERMINATIVA – INFRINGÊNCIA AO ART. 317 DO CPC – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO PROVIDO. 1. O art. 110 do CPC estabelece que, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º”, e, em específico no que toca ao polo passivo,
o art. 313, §2º, I, do CPC diz que, “ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: (...) falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses”. 2. Diante de vício meramente processual, perfeitamente sanável, a teor do que dispõe o art. 317 do CPC, antes de extinguir o feito sem resolução do mérito, o juiz deve conceder à parte oportunidade para corrigir o vício e, assim, propiciar a regularização processual e o prosseguimento da demanda
” (N.U 0000266-27.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021).

No presente caso, tal ordenamento foi devidamente cumprido pelo juízo, pois, verifica-se que ao tentar citar o requerido JOÃO CARLOS HERNANDES, o mesmo não foi possível devido ao comunicado de falecimento do mesmo (id. 205178886 – pg. 252).

Assim, o magistrado de piso determina a regularização da demanda em face do
de cujus
(id. 205178886 – pg. 270), ocasião que o Banco, ora apelante, solicita a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias para diligências administrativas visando a regularização processual (id. 205178886 – pg. 272), o que foi deferido (id. 205178886 – pg. 280).

Nesse passo, o banco retorna aos autos informando que
“mediante a realização de diligências administrativas, até a presente data, não logrou êxito em identificar os herdeiros do co-executadoo falecido”
(id. 205178886 – pg. 284).

Assim, corretamente, o magistrado extinguiu o feito em relação ao executado, nos termos do Art. 485, IV, do CPC, não havendo que se falar em reforma da sentença.

Além do mais, a execução permanece em relação aos demais executados.

Isto posto,
DESPROVEJO EM PARTE
o recurso
.

Sem honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024